Tribunal: TJDFT
Processo: 0738721-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738721-73.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NAUSS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP RECORRIDO: GEBEPAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. DISSENSO. CONTRATO PRORROGADO POR TEMPO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. LOCATÁRIA. POSSUIDORA DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS (CC, ART. 1.219). INDENIZAÇÃO. PE IDO CONTRAPOSTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIRMADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL UNILATERAL. NATUREZA E EXPRESSÃO DAS BENFEITORIAS. FATO CONTROVERTIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA POSTULADA. MANIFESTAÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PROCLAMADA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. 1. Em tendo a sentença se baseado, como elemento de convicção relevante, pautando a indenização postulada pela ré no laudo unilateral que produzira, inexistindo confissão quanto à matéria de fato abordada na peça técnica, o efeito devolutivo que guarnece a apelação autoriza que a parte autora, inconformada com o desate, devolva a reexame a integra da matéria resolvida, não incorrendo em inovação o recurso que assim procede, notadamente porque a elucidação das questões devolvidas com o recurso cinge-se exclusivamente ao mérito, não guardando nenhuma vinculação com os pressupostos de admissibilidade do apelo. 2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em juízo, desde que guardem correlação lógica entre os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptas a subsidiarem a elucidação da controvérsia, de forma que, insubsistente prova material do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada antecipadamente (CPC, art. 369). 3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova técnica postulada pela parte autora consonância com as alegações formuladas e com os elementos de convicção já reunidos, a não asseguração de sua produção resulta a inferência de que a resolução antecipada da lide sem a asseguração da sua produção consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa e de produção de provas que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhido o pedido contraposto da ré sob o prisma de que a apelante não aparelhara os fatos impeditivos ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, arts. 369 e 373, II; CF, art. 5o, LV). 4. Não subsistindo manifestação oriunda da parte dispensando a produção de prova ou sua inércia quando instada a dizer sobre provas, porquanto não franqueado às litigantes dizerem sobre as provas que pretendiam produzir, não subsiste preclusão afetando a faculdade que a assistia de demandar e produzir prova útil, pertinente e necessária à elucidação dos fatos controvertidos, encerrando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sob essa formatação. 5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando deficiência da prestação jurisdicional; a) artigos 278, 355, 356, incisos I e II, 371 e 507, todos do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova e o julgamento antecipado da lide implicam cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 278, 355, 356, incisos I e II, 371 e 507, todos do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. E, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012